Tribunal: TJMT
Processo: 0001648-98.2011.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001648-98.2011.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE FILIPE PAIVA MADAIL - CPF: 060.384.987-37 (APELANTE), SILVIA BERENICE CORREA MELLO - CPF: 052.630.568-18 (ADVOGADO), Filipa Andreia Goncalves Madail (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FILIPA ANDREIA GONÇALVES MADAIL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – SUPOSTA PRISÃO ILEGAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. A caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de sentença absolutória
no processo criminal
, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

3. Recurso conhecido e desprovi
do.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HENRIQUE FILIPE PAIVA MADAIL E OUTRA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HENRIQUE FILIPE PAIVA MADAIL E OUTRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, M.M. Janaína Cristina de Almeida, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 0001648-98.2011.811.0017 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustentam que no dia 29 de dezembro de 2007, o apelante Henrique Filipe Paiva Madail sofreu prisão indevida, que
“se deu em momento de festas de final de ano onde o recesso judiciário é notório, no entanto o Autor foi submetido ao cárcere até finais do recesso por 49 dias e nesse mesmo tempo ficou sem contato com sua filha menor de 11 que permaneceu em mãos de terceiros à ele desconhecidos”.

Asseveram que a prisão se afigura ilegal por
“não terem as autoridades públicas naquele momento o discernimento de aplicar tão somente a medida protetiva até a averiguação dos fatos, dando chance de ampla defesa do ora Apelante”.

Aduzem que, diante dos fatos, sofreram abalos de caráter material e moral, pois
“o ora Apelante ficou sem seu restaurante, com dívidas que se acumulam até a presente data e sua filha traumatizada e até essa data eles ainda sofrem com depressão e o Apelante não pode sair do país por ter tido prejuízos materiais e os piores emocionais”.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

O Apelado apresentou as contrarrazões – id. 35553980 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 39260954 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE FILIPE PAIVA MADAIL E OUTRA
contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que,
nos autos da ação indenizatória, julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que os Apelantes
HENRIQUE FILIPE PAIVA MADAIL E OUTRA
ajuizaram Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº
0001748-98.2011.811.0017
em desfavor do Apelado
Estado de Mato Grosso,
decorrente
da prisão em flagrante do Apelante Henrique Filipe Paiva Madail, convertida em preventiva, que perdurou por 49 (quarenta e nove) dias
.

Com efeito, os Apelantes narram que no dia 29 de dezembro de 2007, na cidade de São Félix do Araguaia-MT, o Apelante Henrique Filipe Paiva Madail foi preso em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio e que, diante dos fatos, ficou preso por 49 (quarenta e nove) dias, o que afronta o princípio da presunção de inocência.

Asseveram que após a instrução processual, o Apelante foi absolvido no processo criminal, diante da insuficiência de provas da autoria do delito.

Em que pese a situação vivenciada pelos Apelantes, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer os danos moral e material indenizáveis, uma vez que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, os indicativos da prática delituosa no momento da prisão em flagrante a justificar o agir dos agentes policiais e a sentença absolutória fundada na insuficiência de

provas acerca da autoria não apontam outra conclusão.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Na hipótese, a controvérsia reside em saber se a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, convertida em preventiva, com a posterior absolvição por ausência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, inciso VIII do Código de Processo Penal gera danos morais e materiais a serem reparados pelo Estado.

Como visto, a caracterização do dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade.

Este magistrado reconhece que a prisão ilegal e qualquer tortura ou maus tratos à pessoa presa ensejam a responsabilidade civil do estado pelos danos morais sofridos por aquele que é segregado de forma injusta, tendo inclusive julgado diversos feitos em que restou caracterizada a ilegalidade na prática da prisão cautelar.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que, dos fatos narrados, se observa a existência de elementos bastantes a justificar a suspeita que resultou na prisão em flagrante, o que evidencia a ausência do nexo de causalidade na hipótese.

Alega o autor que foi preso em flagrante delito sob a acusação da prática do crime de tentativa de homicídio. No entanto, os agentes públicos efetuaram a sua prisão em razão da suspeita da autoria do crime investigado.

Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à prisão perpetrada, por razões exclusivamente circunstanciais, diante de indícios suficientes acerca da autoria do crime.

Desse modo, é de se reconhecer a regularidade da prisão decretada, visto que a atuação dos agentes policiais se deu em estrito cumprimento do dever legal, pois agiram diante dos indícios de que o Apelante teria praticado o ilício em investigação.

Ora, não há como impor ao agente policial a condição de que apenas proceda à prisão nos casos de certeza, em grau absoluto, da autoria da prática delituosa, visto que significaria restringir a sua atuação de forma desarrazoada e incompatível com o fim maior a que se destina – assegurar a ordem pública.

Aliás, a teor do que dispõe o artigo 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, quem acaba de cometê-la, quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor de infração e, por fim, quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração.

Essa situação se verifica nos autos, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante (id. 35552473).

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstrada fundada suspeita, como se vê:

“Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja”.

Ass
im, não havia como afastar a fundada suspeita, o que autorizou o reconhecimento do
fumus boni juris
, isto é, indícios suficientes de autoria, pois segundo os condutores o autuado estava em circunstâncias que demonstravam a prática do ato criminoso.

Não obstante, se o Apelante foi denunciado e julgado, tendo sido absolvido, não há qualquer indício de inobservância do devido processo legal, ao contrário, lhe foram assegurados a ampla defesa e o contraditório durante todo o trâmite processual.

Além disso, após ser regularmente processado, sobreveio sentença absolutória por insuficiência de provas de autoria do réu, ora autor, o que, por si só, não caracteriza o dano moral, tampouco induz à ilegalidade da prisão em flagrante efetuada na fase de investigação preliminar.

De outro lado, não se olvida que a restrição da liberdade gera constrangimentos ao indivíduo, mas não constitui afronta aos seus direitos da personalidade, se respeitou os requisitos legais.

Aliás, a caracterização de danos materiais e morais decorrentes da prisão em flagrante tida como ilegal, ao fundamento de que sobreveio sentença absolutória no processo criminal, depende da prova da atuação irregular por parte da autoridade judicial ou de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

Com relação ao tema em discussão, colaciono o julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE E PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. HONONARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL.

Considerando que quando decretadas as prisões haviam circunstâncias que autorizavam a segregação de liberdade, não há que se falar em erro da administração pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º).

O processo criminal transcorreu em prazo razoável, sendo descabida a alegação de prazo excessivo para conclusão.

Honorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), suspendendo-se a exigibilidade em observância ao disposto no art. 98, §3º, do CPC.

(N.U 1000798-67.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUTORES PROCESSADOS CRIMINALMENTE – SUPOSTO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A PRISÃO DOS AUTORES FORA EFETUADA FORA DOS LIMITES LEGAIS – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECHAÇADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos causados, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente, ficando o ofendido encarregado de demonstrar a ocorrência do ato ilícito e o nexo causal entre o ato tido como ilícito e o dano suportado.

2. A decretação da prisão, quando obediente aos pressupostos que a autorizam, não se confunde com o erro judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5º da Constituição da Federal, mesmo que o réu, ao final do processo, venha a ser absolvido, tenha sua sentença condenatória reformada na instância superior ou fique preso cautelarmente por tempo superior à sua condenação.

3. Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não se vislumbra na presente hipótese.

(N.U 1000996-21.2020.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

É inegável, portanto, que uma vez que se encontre em situação que enseje dúvidas acerca da sua autoria quanto ao cometimento de ilícito penal, é perfeitamente possível sujeitar o indivíduo à apuração dos fatos que eventualmente constituam crime e, consequentemente às restrições que advenham de tal procedimento, no caso, a prisão em flagrante.

Não obstante, quanto à alegação de excesso na duração da prisão preventiva, os Apelantes não impugnaram o fundamento da sentença no sentido de que
“não é possível aferir quando foi concedida a liberdade provisória ao Sr. Henrique Filipe, pois a inicial não veio acompanhada de copia do alvará de soltura ou da respectiva decisão concessiva da liberdade. No entanto, depreende—se do mandado de citação e intimação que estava em liberdade na data de 11/02/2008 (fl. 89), ou seja, logo apos o oferecimento da denúncia. De modo que, respondeu a ação penal em liberdade.“
(id. 35553976).

A partir de tais premissas, uma vez não demonstrado que a atuação policial ultrapassou os estritos limites do exercício regular de direito, outra medida não há se não a improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023